Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-24.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
VISTOS.
No id. 92417989, o d. Relator Convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, reconheceu o seu impedimento e determinou a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em seguida, o processo foi distribuído a minha relatoria, contudo, nos termos do artigo 83, XVII, do Regimento Interno deste Sodalício, não receberão distribuição como Relator os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da sua posse, vejamos:
Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras: (...)
XVII - Não concorrerão à distribuição: a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.
Desse modo, determino a redistribuição do presente feito, em virtude da minha assunção no cargo diretivo de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça.
Às providências, com urgência.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora